Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708180-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição cível apresentada por ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ visando a concessão de efeito suspensivo a embargos de declaração. Da análise dos autos, verifica-se que a ora requerente opôs embargos de declaração em face de acórdão proferido pela Eg. 5a Turma Cível que, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pela embargante contra sentença do juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu sem resolução do mérito o Mandado de Segurança no 0712053-19.2018.8.07.0018, impetrado pela requerente em face de ato dito coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Referido acórdão foi designado à relatoria do Exmo. Des. ANGELO PASSARELI, 1o vogal e condutor do voto divergente (ID 14082131 dos autos n° 0712053-19.2018.8.07.0018). Nos termos dos artigos 267 e 271, parágrafo único do RITJDFT, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao respectivo relator, o qual poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, proceda-se a remessa dos autos ao Exmo. Des. ANGELO PASSARELI dada a prevenção para a apreciação dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora